Tribunal: TJDFT
Processo: 0707390-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707390-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA PACIENTE: JADSON VIEIRA LEMES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA em favor de JADSON VIEIRA LEMES, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso no dia 04/02/2025 por supostamente ter descumprido medida protetiva imposta anteriormente em favor da vítima no processo no 0710007- 44.2024.8.07.0019. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal e desproporcionalidade da segregação cautelar, pois medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico e programas de acompanhamento, seriam suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Aduz não ter o paciente descumprido as medidas protetivas, pois os fatos apresentados pela vítima se referem a situações indiretas, sem a demonstração de vínculo e dolo do paciente. Tece considerações sobre as condições pessoais favoráveis do indiciado, como ser primário, possuir residência fixa e atividade laboral lícita. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Depreende-se que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos n. 0710007-44.2024.8.07.0019, as quais determinaram: a) afastamento do lar, do domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de frequentar o seguinte endereço: MAGAZINE DA ECONOMIA, (omissis), RECANTO DAS EMAS - DF; c) proibição de aproximação da vítima, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; d) proibição de contato com a ofendida, por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais e qualquer outro meio de comunicação. O paciente foi devidamente intimado da decisão no dia 10/12/2024 (ID 220385990, autos no 0710007-44). Ocorre que, segundo relato da ofendida, o paciente descumpriu a medida protetiva de proibição de aproximação e contato, pois tentou entrar em contato por meio da rede social facebook e por meio de ligação telefônica, além de ter efetuado ameaça por terceira pessoa, a qual disse à vítima que quando o ex-companheiro a encontrasse “não sobraria nem a cabeça para enterrar”. A vítima afirmou ainda que, no dia 25/01/2025, enquanto estava indo até uma distribuidora de bebidas, o ex-companheiro jogou o carro para cima dela e disse que iria estourar sua boca. Por fim, narrou que o paciente cria perfis falsos nas redes sociais para fazer novas ameaças. Em virtude dos fatos narrados, foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos n. 0700807-76.2025.8.07.0019. Na oportunidade, ressaltou o douto magistrado que, embora o agressor tenha sido intimado das medidas em vigor, ficou evidenciada “a periculosidade em concreto do representado, demonstrada por intermédio dos atos praticados em face da vítima, por ter violado as medidas cautelares impostas, demonstrando que tanto a ordem pública, quanto a integridade física e psicológica da vítima merece ser resguardadas. Fica evidente que não há outra medida diversa da prisão a ser aplicada neste momento”. Destacou, ainda, que “houve diversos descumprimentos das medidas protetivas anteriormente impostas, conforme devidamente comprovado pelos documentos de IDs. 224426860 a 224426882, além de registro de ocorrência de ID. 224426883, que justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1o, do CPP”. Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se concretiza com o mero descumprimento das determinações judiciais. Registra-se que, conforme narrado pela vítima, o paciente efetuou ligações, tentou entrar em contato por meio de rede social, a ameaçou por intermédio de terceira pessoa e pessoalmente, quando jogou o carro em sua direção. O exposto evidencia o descaso do paciente com as regras de convivência e com o sistema judiciário, demonstrando o risco à integridade física e psicológica da vítima diante das reiteradas condutas. Dessa forma, além de representar instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima, a segregação constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, insistente no descumprimento das medidas protetivas, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Quanto à alegação de serem inverídicos os fatos narrados pela vítima, referida tese deve ser analisada após ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Nesse contexto, tenho como necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator